Tribunal: TJDFT
Processo: 0738738-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738738-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal em face da r. decisão (ID 168109884, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Distrito Federal, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo c. STJ. Nas razões recursais (ID 51286208), defende a impossibilidade de suspensão do feito, uma vez que desnecessária prévia liquidação, dependendo a obtenção dos valores devidos de simples cálculos aritméticos. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito de origem. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, a justificar a antecipação da tutela recursal. Isso porque a parte Agravante não apresentou fundamento concreto que denote o risco de perecimento de direito, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que a demora irá prejudicar os beneficiários do julgado. Dessa forma, não há prejuízo à parte Agravante em aguardar a análise do pleito pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator